Tribunal: TJSP
Processo: 1024125-42.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a mais 37a e 38a Câmaras) – inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013, deste E.

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a mais 37a e 38a Câmaras) – inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Órgão Especial. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024125-42.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CLV TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO LTDA, é apelado
GRAFICA CORADINE LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-42.2015.8.26.0114 -Voto no 32827
2
Apelação Cível no 1024125-42.2015.8.26.0114
Apelante/Ré:
CLV
TREINAMENTOS
E
DESENVOLVIMENTO LTDA
Apelada/Autora:
GRAFICA CORADINE LTDA EPP
MM. Juiz de Direito Francisco José Blanco Magdalena
Comarca de Campinas - 9a Vara Cível
Voto no 32827
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. A
competência para processar e julgar recursos interpostos nos
autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais
(duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (11a a 24a
mais 37a e 38a Câmaras) inteligência do disposto no art. 5o,
inciso II.3, da Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de
Justiça. Precedentes do C. Órgão Especial. RECURSO DA RÉ
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada
por GRAFICA CORADINE LTDA EPP contra CLV TREINAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO LTDA, julgada procedente pela r. sentença (e-fls.
193/200), para condenar a Ré ao pagamento da duplicata descrita na inicial,
devidamente acrescida de correção monetária e de juros de mora (1% a.m.)
desde o vencimento. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 193/200), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls. 208/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-42.2015.8.26.0114 -Voto no 32827
3
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança,
condenando a Ré ao pagamento dos valores pretendidos pela Autora.
Ocorre que o objeto do presente recurso
não se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Conforme se depreende dos autos, a
Autora ingressou com ação de cobrança objetivando o recebimento da
quantia de R$ 7.870,00, representada por duplicata emitida por ela (e-fl. 13),
relativa à compra e venda de produtos decorrente da prestação de serviços
celebrada entre as partes (e-fls. 09/12).
Todavia, as demandas fundadas em
títulos executivos extrajudiciais, dentre os quais se inserem os títulos de
crédito (CPC/2015, art. 784, I), não são da competência desta Câmara de
Direito Privado.
Em
verdade,
a
competência
para
processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções
fundadas em títulos executivos extrajudiciais é de uma das Câmaras da
Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça
(e não da Terceira Subseção), nos termos da Resolução no 623/2013 do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (art. 5o, caput, e incisos II e II.3),
que dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça e fixa a competência
de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, tratando-se
de recurso de apelação interposto contra r. sentença proferida em
procedimento de cobrança de duplicata, no qual não se discute o negócio
jurídico subjacente, a competência para apreciar a matéria é de uma das
Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-42.2015.8.26.0114 -Voto no 32827
4
Tribunal de Justiça.
Esse, ademais, é o entendimento que
tem sido adotado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em casos
análogos:
“Conflito de Competência. Ação de cobrança
de título executivo extrajudicial cheque caução emitido em razão de contrato de
empréstimo quitado. Matéria de natureza privada, afeta à Seção de Direito Privado
II, nos termos da Resolução n.o 623/2013, art. 5o, II e II.3, desta Corte. Conflito
acolhido para declarar como competente a 17a Câmara de Direito Privado.” (Conflito
de Competência no 0049479-74.2014.8.26.0000. Des. Rel. Péricles Piza. Órgão
Especial. DJ 24.09.2014)
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de
cobrança de duplicatas - Causa que diz respeito ao título executivo
extrajudicial, e não a compra e venda de mercadorias, que lhes deu origem -
Competência de umas das 11a a 24a Câmaras da Seção de Direito Privado -
Orientação do Órgão Especial Dúvida julgada procedente, com reconhecimento da
competência da Câmara suscitada.” (Relator(a): João Carlos Saletti; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador:
Órgão
Especial; Data
do
julgamento:
01/06/2011; Data de registro: 22/06/2011) (destacado);
“Conflito de competência - ação monitoria
objetivando o recebimento de importância representada por duplicatas - agravo de
instrumento dela tirado não conhecido pela 22a Câmara de Direito Privado e
remetido a uma dentre as 25a a 36a Câmaras da respectiva Seção dúvida de
competência suscitada pela 32a Câmara de Direito Privado - estando o feito
relacionado à cobrança de titulo de crédito (duplicata), a competência recursal
é de uma das Câmaras da Subsecção II da Seção de Direito Privado - conflito
julgado procedente para declarar competente a Câmara suscitada (22a Câmara da
Seção
de
Direito
Privado).” (Relator(a): Palma Bisson; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 03/11/2010; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024125-42.2015.8.26.0114 -Voto no 32827
5
de registro: 26/11/2010; Outros números: 990102243125) (destacado).
Vale
ressaltar
que
o
declínio
da
competência se faz necessário na medida em que compete ao judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como
bem alertou o i. Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v.
acórdão da lavra do i. Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para
o julgamento da matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto
o intuito de preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de
experiência no exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o
recurso de apelação interposto pelo Réu e DETERMINO a sua remessa para
uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste
E. Tribunal de Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.